Tribunal: STF
Processo: RE 1407289
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido (eDOC 10, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. RETIRADA DE INSCRIÇÃO NO CAUC. PENDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA FALTA DE ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), DECORRENTE DA IMPONTUALIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que a União suspenda a inscrição do Município de Custódia/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em relação à pendência consubstanciada no item 3.1 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF (SICONF), decorrente da impontualidade da respectiva Câmara Municipal. Condenação da Fazenda Nacional a pagar honorários advocatícios de sucumbência correspondentes a 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC/2015. 



    2. A União, em seu recurso, aduz que: a) a existência de uma Prefeitura e de uma Câmara de Vereadores não significa tratar-se de duas pessoas jurídicas de direito público distintas, mas tão somente de uma, a do Município, ente aglutinador das funções essenciais, na mesma forma como previsto para a União no art. 2º da Constituição Federal de 1988; b) a inscrição em cadastros de inadimplência do CAUC não acarreta necessariamente óbice absoluto ao recebimento ao ato de entrega dos recursos corrente e de capital a outro ente da Federação, a título de transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a demonstração do cumprimento das exigências para a realização dessas transferências, a critério do beneficiário, poderá ser feita por meio de apresentação ao órgão concedente de documentação comprobatória da regularidade. 



    3. Com razão à recorrente. 



    4. Com efeito, cabe ao ente federativo o encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF (SICONF), de modo que não há que se falar em suspensão da inscrição do Município de Custódia/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC. 



    5. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da intranscendência subjetiva das sanções, asseverando que “a jurisprudência indiscrepante do Supremo Tribunal Federal que não admitem a inclusão de órgãos do Poder Executivo no CAUC em razão de pendência de responsabilidade do Poder Legislativo, de modo que a questão merece a devida proteção do Pretório Excelso para fins de adequar o acórdão recorrido à jurisprudência da Suprema Corte.” (eDOC 15, p. 16)



    Em juízo de retratação, a Corte a quo manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 22, p. 17-18):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO CAUC. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DA CÂMARA DE VEREADORES. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. RE 770149 (TEMA 743) NÃO ENQUADRAMENTO AO CASO DO AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito remetido pela Presidência para exame de eventual confronto entre o entendimento esposado pela Segunda Turma deste egrégio Tribunal, quando do julgamento do recurso, e aquele sufragado pelo col. STF no RE 770149 (Tema 743), submetido à sistemática da repercussão geral. 



    2. O Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do RE 770149 (Tema 743), fixou a seguinte tese: "É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras." 



    3. Em sessão realizada em 12/04/2022, a Segunda Turma deu provimento ao apelo interposto pela UNIÃO, reformando a sentença que havia julgado procedente o pedido, para determinar que a União suspenda a inscrição do Município de Custódia/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em relação à pendência consubstanciada no item 3.1 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF (SICONF), decorrente da impontualidade da respectiva Câmara Municipal. Constou do acórdão ora trazido a reexame o seguinte: 



    O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se à emissão, inobstante a existência de débitos relativos à Câmara Municipal de Vereadores, de certidão em favor do Município, diante do condicionamento para emissão de CND ou CPEN à regularidade fiscal do Poder Legislativo. 



    A União, em seu recurso, aduz que: a) a existência de uma Prefeitura e de uma Câmara de Vereadores não significa tratar-se de duas pessoas jurídicas de direito público distintas, mas tão somente de uma, a do Município, ente aglutinador das funções essenciais, na mesma forma como previsto para a União no art. 2º da Constituição Federal de 1988; b) a inscrição em cadastros de inadimplência do CAUC não acarreta necessariamente óbice absoluto ao recebimento ao ato de entrega dos recursos corrente e de capital a outro ente da Federação, a título de transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a demonstração do cumprimento das exigências para a realização dessas transferências, a critério do beneficiário, poderá ser feita por meio de apresentação ao órgão concedente de documentação comprobatória da regularidade. 



    Com razão à recorrente. 



    Com efeito, cabe ao ente federativo o encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF (SICONF), de modo que não há que se falar em suspensão da inscrição do Município de Custódia/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC. 



    4. No caso, como se vê, a discussão dos autos diz respeito à possibilidade de manutenção da inscrição do Município de Custódia/PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em razão de pendências a cargo da Câmara Municipal de Vereadores. 



    5. Registre-se que o tema em discussão difere daqueles que envolvem o direito do município à expedição de certidão de regularidade fiscal, independentemente de débito da Câmara Municipal, de modo que não há que se falar em adequação do julgado ora trazido a reexame ao que restou assentado pelo STF no julgamento do RE 770149 (Tema 743), uma vez que o entendimento adotado não trata ou diverge da tese firmada no referido paradigma. 



    6. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do provimento da apelação.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que esta Corte, ao analisar o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, consignou a possibilidade do Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional. Confira com a ementa do RE 770.149/PE:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 02.10.20)



    Nesse sentido, entendo que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras também se aplica ao presente caso, em que a inscrição do ente municipal em cadastros federais (CAUC/SIAFI) se deu em razão de pendências a cargo da Câmara Municipal de Vereadores. 



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte, conforme consignado pelo Município nas razões do apelo extremo. Confira-se com a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INSTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1309040 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.08.22)



    No mesmo sentido, em sede monocrática, destaco os seguintes julgados: RE 1.485.115, rel. Min. GILMAR MEDES, DJe 05.04.24; RE 1.460.770, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03.11.23; RE 1.448.369, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 29.08.23. 



    Desse modo, estando o acórdão impugnado em dissonância com o entendimento do STF sobre o tema, impõe-se a reforma do julgado ora impugnado.



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restaurar a sentença que julgou procedente a ação, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente